Tribunal: TJES
Processo: 0003116-53.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003116-53.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO BENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedera parcial provimento à apelação criminal, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de arbitramento de honorários advocatícios em favor de advogada dativa configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão no acórdão quanto à fixação da verba honorária ao defensor dativo impõe a integração do julgado, nos termos da legislação aplicável.

4. A atuação do advogado é função essencial à administração da Justiça, nos termos do art. 133 da CF/1988, e a remuneração do defensor dativo evita onerosidade pessoal indevida, assegurando o direito à ampla defesa.

5. A inexistência de previsão específica no Código Penal autoriza a aplicação analógica do art. 85 do CPC para fixação de honorários em procedimentos criminais.

6. A fixação deve observar apreciação equitativa, considerando trabalho realizado, zelo profissional, local de prestação, natureza e importância da causa e tempo despendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios a defensor dativo deve ser sanada por embargos de declaração; 2. É aplicável, por analogia, o art. 85 do CPC para arbitramento de honorários advocatícios no processo penal, quando não houver disciplina específica no Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC, art. 85 e §§; Decreto nº 2821-R/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003116-53.2016.8.08.0002

EMBARGANTE: GUSTAVO BENTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GUSTAVO BENTO
,

em face do acórdão de id 15203346 que, por unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação criminal anteriormente interposto.

Nas razões recursais (id 15227984), o embargante sustenta a existência de vício de omissão no v. acórdão, na medida em que
“(...) nada mencionou a respeito da fixação dos honorários advocatícios desta, na forma do Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011”
.

Contrarrazões no id 15341533.

Pois bem. Como já exposto, o embargante pleiteia a reforma do v. acórdão, em razão da ausência de arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada nos autos.

Sem maiores digressões, assiste razão ao embargante, pois, de fato, o
decisum
recorrido quedou-se omisso quanto à fixação da verba honorária, o que enseja a integração do julgado.

Cumpre salientar que a indispensabilidade da atuação do advogado na administração da Justiça encontra-se expressamente assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal, sendo certo que, no caso de defensores dativos, a retribuição pelo trabalho prestado constitui medida de justiça e de efetivação do direito à ampla defesa, evitando-se a indevida onerosidade pessoal ao profissional que atuou por nomeação judicial.

Nessa toada, é cediço que, para a fixação dos honorários do advogado que atua em procedimentos criminais, o Magistrado pode se valer da regra disposta no art. 85 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de não prever disciplina específica sobre o tema, admite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Sopesando tais requisitos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Drª. Rizzia Miranda Rocha (OAB/ES 24.393), nomeada para assumir a defesa do réu
GUSTAVO BENTO
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando os honorários advocatícios em favor da advogada dativa, em razão de sua atuação neste grau recursal, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o E. Relator.